Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-86.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE CONTRA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, CPP. PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF (ID 71076472), que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o Apelante às penas do art. 303, § 1o, c/c art. 302, § 1o, inciso I, ambos da Lei n. 9.503/97, fixada em 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão se limita em aferir se a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 387, IV, do CPP, prevê que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

4. Considerando a existência de pedido expresso na denúncia, contra a qual foi oportunizado o regular contraditório, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal possibilita a reparação mínima do prejuízo causado à vítima.

5. Comprovado que o réu colidiu com o automóvel de terceiro, bem como o prejuízo causado pela conduta, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais requerida pelo Ministério Público na denúncia e em alegações finais , é cabível a procedência do pedido, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.